Tribunal: TJES
Processo: 5011407-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011407-45.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAMES GONCALVES
AGRAVADO: KURUMA VEICULOS S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão interlocutória
negou o pedido de desbloqueio de conta bancária do Agravante nos autos da Ação de Execução
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias do autor, sob alegação de que são reservas de poupança, proveniente de seu labor.

RAZÕES DE DECIDIR

A simples alegação de que os valores são para manutenção de seus filhos, que é proveniente de seu labor, e, portanto, impenhorável, não são suficientes. O ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre o executado, ônus do qual não se desincumbiu.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e não provido

Tese de julgamento: “1.
o ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre o executado. 2.
a decisão agravada que determinou o bloqueio de valores, deve ser mantida, não havendo que se falar em impenhorabilidade.”

Jurisprudência relevante citada
:

(TJ-SP - AI: 22243463120228260000 SP 2224346-31.2022.8.26 .0000, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 13/12/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)

(TJ-GO - AI: 06043198420198090000, Relator.: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 23/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/06/2020)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi Guedes Pinto.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011407-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JAMES GONCALVES

AGRAVADOS: KURUMA VEICULOS S.A., TOYOTA DO BRASIL LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão interlocutória
negou o pedido de desbloqueio de conta bancária do Agravante nos autos da Ação de Execução
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias do autor, sob alegação de que são reservas de poupança, proveniente de seu labor.

RAZÕES DE DECIDIR

A simples alegação de que os valores são para manutenção de seus filhos, que é proveniente de seu labor, e, portanto, impenhorável, não são suficientes. O ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre o executado, ônus do qual não se desincumbiu.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e não provido

Tese de julgamento: “1.
o ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre o executado. 2.
a decisão agravada que determinou o bloqueio de valores, deve ser mantida, não havendo que se falar em impenhorabilidade.”

Jurisprudência relevante citada
:

(TJ-SP - AI: 22243463120228260000 SP 2224346-31.2022.8.26 .0000, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 13/12/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)

(TJ-GO - AI: 06043198420198090000, Relator.: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 23/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/06/2020)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAMES GONÇALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4º Juízo Especial Cível da Comarca de Cariacica/ES, que NEGOU o pedido de desbloqueio de conta bancária do Agravante nos autos da Ação de Execução (Proc. 5000171-94.2024.8.08.0012).

Sustenta o agravante que o valor bloqueado de R$ 250,35, é ilegal, pois seria proveniente de seu labor como autônomo e o valor, sendo inferior a quarenta salários-mínimos, estaria protegido pela impenhorabilidade.

Foi proferida decisão monocrática (ID 16333601), indeferindo pedido de efeito suspensivo ativo.

SCHENEEBELI, VIEIRA DE MORAES E PEPE ADVOGADOS e SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS apresentaram contraminuta.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito recursal, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Sustenta o agravante que o valor bloqueado, totalizando R$ 250,35 (duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos), corresponde a numerário que se destina à manutenção de seus filhos, que é proveniente de seu labor como autônomo, e sendo inferior a quarenta salários-mínimos, estaria protegido pela impenhorabilidade.

Pois bem.

Como é cediço, o art. 833 do Código de Processo Civil disciplina sobre os bens e verbas impenhoráveis, prevendo, em seus incisos IV e X que a penhora não pode recair sobre verba salarial e sobre valor depositado em poupança até o limite de quarenta salários-mínimos.

A simples alegação de que os valores são para manutenção de seus filhos, que é proveniente de seu labor, e portanto, impenhorável, não são suficientes.

Ademais, o ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre o executado, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos do executado agravantre obtidos de suas contas bancárias pelo Sisbajud.
Sendo a impenhorabilidade excepcional
,
o ônus de sua prova é da parte executada, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC . Ausência de qualquer comprovação de impenhorabilidade dos valores
. A titularidade das quantias mantidas em conta bancária é presumida em favor do correntista executado. Decisão mantida. Recurso desprovido .(TJ-SP - AI: 22243463120228260000 SP 2224346-31.2022.8.26 .0000, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 13/12/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE NUMERÁRIO
EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA .
Incumbe ao executado provar cabalmente que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(TJ-GO - AI: 06043198420198090000, Relator.: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 23/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/06/2020

Assim, entendo que a decisão agravada que determinou o bloqueio de valores, deve ser mantida, não havendo que se falar em impenhorabilidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão intocada, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Voto pelo não conhecimento do recurso.

A lei n. 9.099/95 não prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias, e, como se trata de hipótese de não incidência (inexistência) e não de lacuna, não há como aplicar subsidiariamente o CPC ao caso concreto
.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Sem custas e honorários. É como voto.